Tribunal: TJMT
Processo: 1031275-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031275-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), DENIS FRANCISCO RUFATTO - CPF: 030.315.621-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada em CDA oriunda de processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévia homologação da decisão administrativa pela autoridade competente invalida a notificação ao autuado e compromete a validade da CDA que instrui a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A homologação da decisão administrativa é condição de eficácia do ato, sendo necessária para inaugurar o prazo recursal.

4. A notificação enviada anteriormente à homologação é juridicamente ineficaz, contaminando os atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito.

5. A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade insanável do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de homologação da decisão administrativa pela autoridade competente invalida a notificação do autuado e compromete a eficácia do processo administrativo. 2. É inexigível o crédito não tributário fundado em CDA derivada de processo administrativo ambiental viciado por ausência de notificação válida e prévia homologação."

Dispositivos relevantes citados: Código Estadual do Meio Ambiente, art. 125; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000785-24.2023.8.11.0044, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.06.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por DENIS FRANCISCO RUFATTO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio Marquezini, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1032729-87.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte agravante, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 183117200):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
DENIS FRANCISCO RUFATTO,
qualificados nos autos, por meio da qual alega irregularidades no processo administrativo e nulidade do auto de imposição de multa o Ofício no 264/SGPA/SEMA/2021 (id. 161065981).

A parte excepta, em contrapartida, manifestou pelo não acolhimento da exceção (id. 163874579).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tradicionalmente, ensina Humberto Theodoro Júnior que a doutrina e a jurisprudência admitem “a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao próprio procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Comentários ao Código de Processo Civil”. 2a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Vol. II. Pág. 665).

Em real verdade a exceção de pré-executividade consiste na arguição da ausência dos requisitos da execução, independentemente de oposição de embargos.

Em suma, a exceção de pré-executividade é um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer manifestação acerca dos requisitos da execução. Enseja o contraditório e, constatada a ausência dos requisitos enfocados, a execução deverá ser declarada extinta, via sentença terminativa. Se rejeitada, confirmada a presença dos requisitos indispensáveis, a execução tem seguimento normal.

No processo executivo, seja com base em título judicial ou extrajudicial, de início, ao despachar a petição, compete ao juiz examinar se foram preenchidos os requisitos da validade do título (trata-se de
numerus clausus)
, das condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento do processo, temas de ordem pública, como matérias cognitivas obrigatórias e apreciáveis de ofício.

Além do mais, as matérias arguíveis por meio da exceção de pré-executividade são de ordem pública e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Com efeito, a dificuldade do tema em análise é saber distinguir as matérias que podem ser alegadas por simples petição e as que devem ser por embargos.

Pois bem, mais do que claro ficou o questionamento da possibilidade de utilizar-se da exceção de pré-executividade, quando for possível a declaração da existência de matérias de ordem pública, que devem, em verdade, ser reconhecidas ex-ofício pelo Magistrado ou quando o mesmo for provocado.

A alegação arguida pelo executado é no seguinte de que a CDA é nula, eis que o Auto de Imposição de Multa originário do Auto de Infração n. 161094 (f. 27 do DOC 03) foi lavrado e enviado antes que a decisão da autoridade julgadora fosse homologada pela autoridade superior, afrontando a regra do artigo 124 da Lei Complementar n. 38/1995 e do artigo 28 do Decreto Estadual n. 1986/2013.

Requer o acolhimento da presente exceção para que seja tornado inválido o Auto de Imposição de Multa e o Ofício no 264/SGPA/SEMA/2021

Pois bem.

Quanto a nulidade em razão da homologação posterior ao auto de imposição de multa, noto que tal alegação por si só não é suficiente para ensejar a nulidade do título, que goza de presunção relativa de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei 6.830/80).

Cumpre esclarecer que a circunstância de a nulidade de título ser matéria de ordem pública, por si só, não assegura o seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. Isso porque exige, cumulativamente, a desnecessidade de dilação probatória, sendo ônus do excipiente demonstrar, de plano, a ocorrência de tal nulidade - o que não se verifica na hipótese.

Da analise ao que consta nos autos, conforme a decisão administrativa no 1145/SGPA/SEMA/2021, verifica-se que:

I) O AUTO DE INFRAÇÃO No 161094 foi homologado na data de 23/02/2021;

II) A homologação da decisão administrativa se deu em 17/03/2021;

III) A parte excipiente recebeu O AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA (intimação da decisão administrativa) em 25/03/2021;

I) Em 24/08/2021 o excipiente foi notificado do débito para pagamento.

Desta forma, verifica-se que todo o procedimento foi realizado conforme previsto no Decreto Estadual n. 1986/2013.

Ao requerer a nulidade da CDA por vício na constituição e validade do lançamento tributário, a parte excipiente arguiu a possibilidade de análise de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do exequente.

Nesta linha, o ônus da prova é da parte executada, sendo que caberia a ela provar as alegações que suscitou na exceção de pré-executividade, o que não ocorreu.

Considerando que o procedimento administrativo juntado aos autos demonstra que o excipiente foi intimado do auto de imposição de multa após a homologação da decisão administrativa pela autoridade competente, NÃO APRESENTOU RECURSO e, esgotado o prazo recursal, foi notificado para pagamento, NÃO HÁ que se falar em irregularidades no procedimento administrativo apurado no órgão ambiental.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a exceção de pré-executividade, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Após escoado o prazo para recursos da presente, INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
proceder ao andamento efetivo ao feito,
sob pena de arquivamento provisório dos autos (art. 40, §§ 2o e 3o, da Lei 6.830/80),
devendo trazer aos autos demonstrativo atualizado do crédito.

Consigno que cabe a parte e não ao juízo promover as diligências necessárias para localização do paradeiro dos bens da parte executada, de modo que havendo novo pedido de buscas aos sistemas do poder judiciário será indeferido de plano e o processo será remetido ao arquivo imediatamente, nos termos do art. 40 da LEF.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alta Floresta/MT.

ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito”.

Contra o
decisum,
foram opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, os quais conhecidos e rejeitados (ID. 202440414).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que o Auto de Imposição de Multa decorrente do Auto de Infração n.o 161094 foi encaminhado antes de a decisão administrativa ser homologada pela autoridade superior, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que
“a Decisão Administrativa n. 1145/SPGA/SEMA/2021, datada de 23 de fevereiro de 2021, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 161094, somente foi referendada pela Autoridade Superior em 17 de março de 2021”.

Sustenta que,
“como o Ofício no 264/SGPA/SEMA/2021 foi enviado ao AGRAVANTE contendo uma decisão administrativa não homologada, o documento não tinha eficácia para iniciar a contagem do prazo recursal. Desse modo, tem-se que os procedimentos adotados pela SEMA/MT durante o curso processual não seguiram os ditames normativos em vigência, vez que o Auto de Imposição de Multa originário do Auto de Infração n. 161094 foi lavrado e enviado ao AGRAVANTE antes que a decisão fosse homologada”.

Com base no exposto, requer:

“1
. O recebimento do agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a execução até o julgamento final do recurso;

2.
O
conhecimento

e provimento
do presente agravo para:

a) Reformar a decisão de
ID no 183117200
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo;

b) Reconhecer a nulidade do Auto de Imposição de Multa e do Ofício no 264/SGPA/SEMA/2021, expedidos antes da homologação;

c) Declarar a nulidade da
CDA no 2021448667
, extinguindo-se a Execução Fiscal em relação ao Agravante;

3. A condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.”

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 314760897.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 323401357).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por DENIS FRANCISCO RUFATTO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio Marquezini, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1032729-87.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte agravante, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
26.08.2022
, a ação de execução fiscal n.o 1032729-87.2022.8.11.0041 em desfavor da parte agravante, visando ao recebimento de crédito, inscrito na CDA n.o 2021448667, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 272.927,80 (duzentos e setenta e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Em
13.12.2023
, o magistrado de origem recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 135256365), e a parte executada foi citada (ID. 154611937).

A exceção de pré-executividade foi apresentada no ID. 161065981, e a impugnação, no ID. 163874579.

Sobreveio, então, em
11.02.2025
, a decisão que rejeitou a defesa incidental (ID. 183117200), dando ensejo ao presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside na validade do processo administrativo que deu origem à CDA executada, notadamente quanto à regularidade da homologação da decisão sancionadora.

Como cediço, a Administração Pública manifesta-se por meio de atos administrativos, praticados por seus agentes ou delegatários, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos voltados à satisfação do interesse público.

Tais atos submetem-se ao regime jurídico administrativo, marcado, entre outros aspectos, pela supremacia do interesse público sobre o privado. Quando dotados de eficácia, podem alterar a esfera jurídica do administrado, reconhecendo, constituindo, modificando ou extinguindo direitos, bem como impondo obrigações.

A validade do ato administrativo exige o preenchimento dos requisitos da competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a atividade administrativa está sujeita ao controle judicial. Incumbe ao Poder Judiciário examinar sua legalidade e legitimidade, podendo invalidá-lo quando constatado vício que comprometa sua validade, sem adentrar o mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade.

Destaca-se, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado demonstrar eventual irregularidade.

Quanto ao processo administrativo ambiental, o Código Estadual do Meio Ambiente dispõe:

“Art. 124 As decisões proferidas no julgamento de autuações administrativas serão homologadas pelo Secretário (a) de Estado do Meio Ambiente. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

Art. 125 Da decisão proferida no julgamento de autuações administrativas caberá recurso para o CONSEMA no prazo de 20 (vinte) dias contados da intimação do autuado. (Nova redação dada pela LC 328/08)”

Registra-se que a redação anterior do artigo 124, dada pela Lei Complementar n.o 235/05, também exigia a homologação pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.

No mesmo sentido, o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que
“dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”
, estabelecia que:

“Art. 28. As decisões proferidas no julgamento de autuações administrativas serão homologadas pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente ou por quem ele legalmente delegar.

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão”.

Cumpre salientar que o Decreto n.o 1.986, de 01.11.2013, foi posteriormente
revogado pelo Decreto Estadual n.o 1.436, de 18.07.2022.
No entanto, essa circunstância não altera a solução da controvérsia, uma vez que os atos administrativos ora examinados foram praticados sob a sua vigência, aplicando-se, portanto, a disciplina normativa então vigente, em consonância com o princípio do
tempus regit actum.

Desse modo, a homologação constitui requisito indispensável à eficácia da decisão administrativa sancionadora. Somente após esse ato a decisão se torna apta a produzir efeitos jurídicos, inclusive para fins de inauguração do prazo recursal.

In casu
, o processo administrativo n.o 586371/2019, que originou a CDA n.o 2021448667, teve decisão proferida em
23.02.2021
(ID. 161065989, p. 31/35 – proc. de origem).

Na mesma data, foram encaminhados o Ofício n.o 264/SGPA/SEMA/2021 e o auto de imposição de multa ao executado. Ademais, o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado no dia
25.03.2021
(ID. 161065989, p. 36/38 – proc. de origem).

Contudo, a homologação ocorreu apenas em
17.03.2021
, pelo Assessor Chefe I, Sr. Eneas Correa de Figueiredo Junior (ID. 161065989, p. 35 – proc. de origem). Logo,

a notificação foi expedida antes da homologação da decisão administrativa.

Desse modo, a intimação encaminhada à parte agravante não se mostrava idônea a inaugurar o prazo recursal, por ausência de requisito essencial de eficácia.

Embora o aviso de recebimento tenha sido assinado em data posterior à homologação, tal circunstância não convalida o vício de origem, uma vez que a irregularidade reside na expedição do ato notificatório antes da implementação da condição legal exigida.

Além disso, o art. 25, da Lei n.o 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê:

“Art. 25 São inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública Estadual e os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, especialmente nos casos de:

I - incompetência do órgão, entidade ou autoridade de que emane;

II - ilicitude, impossibilidade, incerteza ou imoralidade do objeto;

III - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais;

IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito;

V - falta ou insuficiência de motivação;

VI - desvio de poder;

VII - desvio de finalidade.

Parágrafo único. Nos atos discricionários, será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o objeto do ato, tendo em vista sua finalidade”.

Diante dessas considerações, conclui-se que a ausência de homologação prévia configura inobservância de formalidade essencial, comprometendo a regularidade do procedimento administrativo e, por consequência, a validade do crédito inscrito em dívida ativa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. CONTAMINAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO NA VIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Espólio de Mário Geraldo contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor condenações por dano ambiental em razão de desmatamento sem autorização, com base em auto de infração e relatório técnico da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade do processo administrativo sancionador diante da alegada ausência de notificação do autuado; (ii) a possibilidade de aproveitamento da autuação para fins de instrução da ação civil pública; e (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de notificação regular do Espólio no processo administrativo de autuação ambiental compromete a validade do ato sancionador, por inobservância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

4. A posterior ciência dos fatos por ocasião da citação judicial não supre o vício formal do procedimento administrativo, dada a autonomia das esferas e a necessidade de observância de garantias em cada instância de responsabilização.

5. Configurada a nulidade do auto de infração, os atos dele derivados, inclusive a propositura da ação civil pública, restam contaminados, inviabilizando o prosseguimento do feito judicial.

6. A higidez do procedimento administrativo é condição de validade para a atuação jurisdicional que dele se origina, sendo incabível a convalidação posterior de vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação regular do autuado em processo administrativo sancionador ambiental, com violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe a nulidade do auto de infração e de todos os atos dele decorrentes. 2. A nulidade insanável do procedimento administrativo contamina a pretensão veiculada em ação civil pública dele derivada, impondo a extinção do feito judicial sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4338, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/08/2019; TRF-4, AC 5012184-22.2022 .4.04.7100, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 05/10/2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007852420238110044, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2025)

Assim, comprometida a regularidade do procedimento administrativo que deu origem ao título executivo, impõe-se reconhecer a sua nulidade e, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito.

Com essas considerações, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade, e, declarar inexigível o crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026